Tribunal: TJES
Processo: 5006881-36.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006881-36.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: ALESSANDRO DOS SANTOS ROSA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006881-36.2020.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
EMBARGADO:
ALESSANDRO DOS SANTOS ROSA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS OUTRORA OPOSTOS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual deu provimento aos aclaratórios opostos nos autos e alterou a determinação da sentença de origem no que diz respeito à incidência de juros.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi obscuro ao determinar a
aplicação de juros e correção monetária de 1% ao mês a partir de cada desembolso
, e que incida
a partir do trigésimo dia do prazo previsto para o término do grupo de consórcio
.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência da obscuridade destacada,
motivo pelo qual acolhe-se os presentes embargos para sanar o aludido vício e determinar
que conste no dispositivo do ato sentencial
que a correção monetária deverá incidir a partir da data do pagamento de cada prestação, conforme Súmula 35 do STJ, e os juros de mora de 1% ao mês após o trigésimo dia do prazo previsto para o término do grupo de consórcio
.

(5).
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade de sanar a obscuridade destacada e
determinar
que conste no dispositivo do ato sentencial
que
a correção monetária deverá incidir a partir da data do pagamento de cada prestação, conforme Súmula 35 do STJ, e o juros de mora de 1% ao mês após o trigésimo dia do prazo previsto para o término do grupo de consórcio
. Nos demais termos, mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)